Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SOBRESTAMENTO. IRDR 21. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUSPENSÃO. VIGENTE.
1. A suspensão determinada em IRDR apenas cessa caso não interposto eventual recurso especial ou extraordinário, em observância ao disposto no art. 982, I e §5o, do CPC.
2. Deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do julgamento do agravo de instrumento até o julgamento final do IRDR 21, ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, observada, para tanto, a interposição ou não de recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 982, §5o, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.